Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-59.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003951-59.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (AGRAVANTE), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 937.857.201-49 (AGRAVADO), VANILZA PEREIRA DE LIMA DA SILVA - CPF: 764.501.471-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE RECURSO DE APELAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1003951-59.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADOS: ANDERSON CARLOS DA SILVA E VANILZA PEREIRA DE LIMA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação anteriormente interposto, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao entendimento de que as razões recursais seriam genéricas e dissociadas dos fundamentos da sentença.

A Agravante sustenta que a Apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, quanto: (i) à responsabilidade dos compradores pelo pagamento de IPTU/ITU; (ii) à existência de posse e obrigação de demarcação do lote; (iii) à possibilidade de cobrança de taxa de fruição; e (iv) à inaplicabilidade da Súmula 543 do STJ, defendendo a incidência da Lei nº 13.786/2018.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso de Apelação, ou, caso mantida a decisão, que o agravo seja submetido ao julgamento pelo órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante que as razões recursais guardam pertinência com a sentença,
tal questão fora

EXPRESSAMENTE tratada nos autos, porquanto as razões não contrapuseram o
decisum
singular.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione, conforme autoriza Tema 1306 do STJ
:

“Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que a Apelante se limita a reiterar os argumentos já deduzidos na petição inicial, notadamente quanto à pretensão de ver os Apelados condenados ao pagamento do IPTU/ITU e à taxa de fruição, sem enfrentar minimamente os fundamentos centrais da sentença, que afastou tais condenações com base na ausência de prova da posse e da demarcação do lote, conforme exigência contratual expressa.

Tampouco há insurgência eficaz quanto ao fundamento utilizado pelo juízo a quo para aplicar a Súmula 543 do STJ, limitando-se a Apelante a expor considerações genéricas sobre a evolução econômica do setor imobiliário, sem impugnar concretamente a razão de decidir adotada na origem, que reconheceu a inaplicabilidade da cláusula contratual de devolução parcelada, ante a ausência de demonstração de equilíbrio contratual e clareza objetiva da previsão.

Logo, constatando-se que as razões da Apelação não atacam especificamente os fundamentos exarados na sentença,

bem como destoam da mesma, reconhecida a falta de Dialeticidade, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Sobre o tema, o magistério de ARAKEN DE ASSIS:

“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões.

(...)

O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo. Por outro lado, a falta da motivação prejudica o contraditório: desconhecendo as razões do recorrente, o recorrido não pode se opor eficazmente à pretensão recursal.

(...). É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. Conforme assentou a 1.ª Turma do STJ, “é necessária impugnação específica da decisão agravada”. Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitem ao órgão ad quem individualizar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso. (in Manual dos Recursos [livro eletrônico]. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2015) – grifos meus.

(...)

Manifestando inconformismo com o ato decisório, todo recurso exige fundamentação. Entende-se por tal as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo.

(...)

O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores.”

Ainda, como salienta o Prof. JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, na sua obra O Juízo de Admissibilidade no Sistema dos Recursos Civis, Rio De Janeiro, 1968, p. 104, sob a vigência do antigo Código de Processo Civil “O recurso veicula um pedido, como a inicial; à semelhança desta, deve conter os fundamentos da pretensão, os motivos pelos quais pleiteia o recorrente uma decisão favorável. Trata-se de elemento indispensável para que o órgão ad quem possa conscienciosamente julgar, sopesando os argumentos opostos à sentença e confrontando-os com aqueles em que o juízo a quo apoiou seu pronunciamento. Ademais, com pouquíssimas exceções, quase todos os recursos são impugnáveis pelo recorrido, e é preciso que se lhe dê a possibilidade de conhecer as razões em que se baseia o adversário, a fim de refutá-las, se quiser.”

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. APELO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1010, III C/C 932, III, AMBOS DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO, CUJAS RAZÕES RECURSAIS NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, TAL COMO PREVÊ O ARTIGO 1.010, III, C/C 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO ESTABELECEREM QUE COMPETE AO RECORRENTE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO COM BASE NOS QUAIS IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NO CASO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO GENÉRICAS, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR A INICIAL E OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM O MAGISTRADO A RECONHECER QUE O BANCO DEMANDADO COMPROVOU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 50101978320198210039, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 30-04-2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO SE CONHECE DE RECURSO NO QUAL O APELANTE NÃO ATACA O FUNDAMENTO BASILAR DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO DE RAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível, Nº 50036312020228210070, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-04-2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE;Razões genéricas e dissociadas, sem impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso por descumprimento do art. 1.010, inciso III, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 50000599220178210147, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-04-2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, II E III, CPC. CONSOANTE A INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, II E III DO CPC, E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, NÃO SE CONHECE DE APELO CUJAS RAZÕES NÃO ATAQUEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NA HIPÓTESE, CUIDA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO GENÉRICO, QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50004608620148210021, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 24-04-2024”)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADOS A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. ÔNUS DE PROVA DA RÉ. Preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso. Ausência de dialeticidade. Razões dissociadas. Razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido. Ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Precedentes. Além disso, há pedidos sem fundamentação, sem interesse recursal e outros, que são inovação recursal e também não merecem conhecidos. Ônus de sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor do procurador da parte ré. Art. 85, § 11, do CPC. Parâmetros estabelecidos pelo STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573. Exigibilidade suspensa, quanto à autora, em razão da gratuidade de justiça concedida. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 50289032920228210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 11-09-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. (N.U 1016548-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).”

Logo, constatando-se que as razões da Apelação não atacam especificamente os fundamentos exarados na sentença,

bem como destoam da mesma, reconhecida a falta de Dialeticidade, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Por fim, em observância aos parâmetros de orientação estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgInt no REsp. n.º 1.573.573, atinente à verba prevista no art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto arbitrados no máximo legal.

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do Recurso.”.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026